Tribunal: TJSP
Processo: 1015677-38.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Não comprovado o pagamento da indenização da seguradora à segurada, de rigor a improcedência do pleito regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1015677-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Não comprovado o pagamento da indenização da seguradora à segurada, de rigor a improcedência do pleito regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença de

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Não comprovado o pagamento da indenização da seguradora à segurada, de rigor a improcedência do pleito regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015677-38.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-38.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Comarca: Presidente Prudente – 1a Vara Cível
Apte. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apda.: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Juiz de 1o grau: Luiz Augusto Esteves de Mello
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.043
EMENTA:
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. 1. Não comprovado o pagamento da indenização
da seguradora à segurada, de rigor a improcedência do pleito
regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art.
373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 269/273 que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando a
idoneidade da prova pericial que apresentou. Aduz que os laudos técnicos
acostados ao feito foram elaborados por profissionais qualificados e habilitados e
comprovam que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação de
energia elétrica em decorrência de falhas na rede de distribuição administrada
pela requerida. Enfatiza que há demonstração do nexo de causalidade e a
obrigação da apelada de ressarcir os prejuízos descritos na inicial. Insiste que a
responsabilidade da concessionária de serviços público é objetiva, conforme
expressa previsão no artigo 37, §6o da Constituição Federal. Requer seja dado
provimento ao presente recurso a fim de julgar procedente a ação nos exatos
termos pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-38.2018.8.26.0482 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
a improcedência do pedido, mas por outros fundamentos.
Observa-se dos autos que a autora deixou de trazer o
mínimo de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do
CPC).
Bem se verifica dos documentos juntados que não
restou devidamente comprovado o pagamento da indenização ao segurado pela
seguradora autora, não podendo ser acolhido o pleito regressivo.
O documento acostado às fls. 24 não demonstra o
pagamento, pois consta expressamente que ele seria feito por meio de depósito
com cheque. E não foi juntado nenhum comprovante de depósito em favor do
segurado.
De fato, referido documento não possui qualquer
autenticação bancária, se tratando apenas de um print de tela do sistema da
seguradora referente à liquidação do sinistro.
Assim, não há qualquer comprovação de que o valor
pleiteado foi efetivamente depositado/pago para o segurado. E sem referida
comprovação, não há que se falar em direito regressivo.
E cabia somente à autora comprovar o pagamento da
indenização ao segurado para ter assegurado o seu direito regressivo.
A ré, em contestação, já havia impugnado o
documento, aduzindo que ele não comprovava o pagamento (fls. 50/52).
A apelante, em réplica, reafirmou a validade do
documento, requerendo a concessão de prazo de 30 dias para a apresentação do
comprovante bancário (fls. 217). No entanto, em nenhum momento trouxe aos
autos referido documento. E saliente-se, era da autora o ônus de provar o
pagamento.
Deste modo, outra não é a conclusão de que a autora
não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à indenização, não
tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-38.2018.8.26.0482 -Voto no
4
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o caso dos autos, pois, se a autora não faz
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica